Tribunal: STF
Processo: ARE 1562629
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOAS ATINGIDAS PELA HANSENÍASE. SEPARAÇÃO FORÇADA DE PAIS E FILHOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 1.060. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.